Tribunal: STF
Processo: Rcl 69197
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO FUNDAMENTA SUA DECISÃO NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por UZA INDÚSTRIA DE CALÇADOS EIRELI em face de decisão (e-doc. 5) proferida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do Agravo em Recurso Especial n. 5369385-61.2023.8.21.7000/RS, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega a autora desta reclamação que a ação originária refere-se ao pleito de nulidade de cláusula arbitral constante em contrato de franquia, proposta pela parte beneficiária contra a ora reclamante. 



    3. A sentença decidiu que “’a instituição da convenção de arbitragem enseja a renúncia da competência estatal e direciona o reconhecimento da competência do juízo arbitral para decidir, com primazia, de ofício ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da respectiva convenção.’ (G.n.), acolhendo a preliminar suscitada, para reconhecer a convenção de arbitragem e, por consequência, julgar extinto sem resolução do mérito, com fulcro no inciso VII do art. 485 do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma a reclamante que em sede de apelação “a parte Autora pugnou não terem sido preenchidos os requisitos previstos no § 2º do art. 4º da Lei n. 9.307/96, de forma que a cláusula de arbitragem seria nula. A 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou a r. sentença, atribuindo a competência do Poder Judiciário para julgar a demanda, contrariando o indigitado art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996” (fl. 4, e-doc. 1).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Após, foi interposto recurso especial. A vice-presidente do tribunal de origem, ao inadmitir esse recurso, entendeu que (e-doc. 4):



     



    “Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.



    (...)



    A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 8º, § 2º, da Lei 9.307/1996, sob o fundamento de que celebrada a convenção de arbitragem, compete ao juízo arbitral decidir acerca da validade ou nulidade cláusula compromissória que a instituiu. 



    No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que ‘ao analisar o contrato entabulado entre as partes, mormente a cláusula arbitral, verifico que os requisitos previstos no artigo supracitado não foram cumpridos, na medida em que a aderente/apelante não concordou expressamente, inexistindo nos autos documento escrito que indique a concordância ou assinatura ao lado da cláusula de arbitragem. Portanto, a cláusula de arbitragem é nula, face o não cumprimento dos requisitos previstos no art. 4º, §2º da Lei 9.307/96 (Lei da Arbitragem)’. 



    Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, necessária a interpretação de cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula 5/STJ. 



    Por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ”.



      Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo ao Superior Tribunal de Justiça, em que ficou estabelecido que (e-doc. 5):



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ANÁLISE PRÉVIA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. INVALIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. SUPPRESSIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTUITO PROTELATÓRIO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.



    4. De acordo com a Reclamante, a decisão impugnada “manteve-se a negar vigência à norma infraconstitucional do art. 8º, parágrafo único da Lei n. 9.307/1996, segundo a qual, repisa-se: é do árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória, e não do Poder Judiciário” (fl. 8, e-doc. 1).



    5. Em virtude disso, ingressa com a presente ação por meio da qual requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    9. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    10. A reclamante alega que a decisão reclamada (e-doc. 5) teria afastado “a aplicação do dispositivo de lei sem declará-lo inconstitucional, ou fazendo-o de modo implícito por seu silêncio, de toda forma atinge o verbete vinculante n. 10 da Súmula do Supremo, onde o esvaziamento da eficácia do preceito legal implica contrariedade à cláusula de reserva de plenário” (fl. 9, e-doc. 1).



    11. Contudo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 5), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei n. 9.307/1996 sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    Na verdade, o que fez o Superior Tribunal de Justiça foi aplicar o entendimento daquela Corte no sentido de que cabe ao Poder Judiciário declarar a nulidade de cláusula contratual claramente ilegal, bem como que o acolhimento do pleito recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e a análise/interpretação de cláusulas contratuais, o que seria inviável naquela via, conforme as Súmulas ns. 5 e 7 do STJ. 



    Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    12. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    13. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente